Tribunal: TCU
Processo: 019.972/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao Ass.Far|Far.Pop|PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL (no da TCE no sistema: 1191/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 454/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de proposta formulada pela Secretaria de Apoio à Gestão de Processos a fim de que se efetue a revisão de ofício do Acórdão 4629/2021-TCU-Segunda Câmara (peça 51), de modo a tornar insubsistente a sanção imputada, no item 9.4, à empresa Ceraze & Lima Ltda. Considerando que a empresa Ceraze & Lima Ltda. foi extinta em 4/7/2019 (peça 156), antes, portanto, de ser proferida a decisão condenatória; Considerando que a multa então cominada não pode persistir, por tratar-se de sanção que possui natureza personalíssima, nos termos do art. 5o, inciso XLV, da Constituição Federal de 1988; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, por analogia, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em rever de ofício o Acórdão 4629/2021-TCU-Segunda Câmara , tornando insubsistente o subitem 9.4 em relação à empresa Ceraze & Lima Ltda. (01.755.398/0001-39), em razão de sua extinção antes do trânsito em julgado da decisão condenatória. 1. Processo TC- Processo 019.972/2020-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ceraze & Lima Ltda (01.755.398/0001-39); Juscelino Ceraze (XXX.308.438-XX); Sebastiao de Souza Lima (XXX.360.338-XX). 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.